Tribunal: TJSP
Processo: 1013524-58.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Servidor público acometido de epilepsia de difícil controle – Pretensão de que seja reconhecido seu direito à aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, nos termos do art. 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal – Impossibilidade – Doença da qual padece o autor que não se enquadra dentre as previstas no artigo 186, § 1o da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Servidor público acometido de epilepsia de difícil controle – Pretensão de que seja reconhecido seu direito à aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, nos termos do art. 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal – Impossibilidade – Doença da qual padece o autor que não se enquadra dentre as previstas no artigo 186, § 1o da Lei 8.112/90 – Rol taxativo – Precedentes – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618344
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013524-58.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
CARLOS FERREIRA, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-58.2018.8.26.0053 -Voto no 28701
2
VOTO N o 28.701
APELAÇÃO CÍVEL No 1013524-58.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JOÃO CARLOS FERREIRA
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
Juiz(a) de 1a Instância: Josué Vilela Pimentel
APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Servidor público acometido de epilepsia de difícil controle
Pretensão de que seja reconhecido seu direito à aposentadoria por
invalidez, com proventos integrais, nos termos do art. 40, § 1o,
inciso I, da Constituição Federal Impossibilidade Doença da
qual padece o autor que não se enquadra dentre as previstas no
artigo 186, § 1o da Lei 8.112/90 Rol taxativo Precedentes
Sentença mantida - Recurso improvido.
Trata-se de ação proposta por JOÃO CARLOS
FERREIRA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e DA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, por meio da qual alega ser agente de
segurança penitenciária classe IV, lotado na penitenciária de Lucélia. Relata
que atualmente se encontra afastado de suas funções em razão de ser
portador de Epilepsia Focal de difícil controle (CID 10: CID 40.2), sendo que
seu quadro de saúde não apresenta melhoras, o que lhe impossibilita de voltar
a suas atividades. Por essa razão, requer o reconhecimento de seu direito à
aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com a condenação dos
réus ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data da
citação.
A r. sentença de fls. 240/242, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Decidiu o D. Juízo
que, embora o autor de fato possua incapacidade laborativa total e
permanente, esta não guarda qualquer relação com a atividade por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-58.2018.8.26.0053 -Voto no 28701
3
desempenhada. Logo, não se há de deferir a aposentadoria por invalidez,
tendo em vista que a doença, adquirida anteriormente pelo servidor, não
possui nexo causal com sua atividade laborativa.
Em razão da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
O autor interpôs o recurso de apelação de fls.
298/315 para afirmar que o laudo pericial acostado aos autos confirma que
possui epilepsia de difícil controle e quadro não compensado a despeito da
politerapia medicamentosa, inferindo-se a incapacidade total para o trabalho,
e, no tocante à reabilitação, é considerado totalmente incapaz para a atividade
de agente penitenciário. Assevera que o rol de doenças tidas como graves e
incuráveis para fins de aposentadoria por invalidez não é taxativo.
Prequestiona dispositivos.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade
e regularidade (fl. 352), foi instruído com as contrarrazões (fls. 343/347) e é
ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
O autor é agente de segurança penitenciária e
pretende que seja reconhecido o seu direito à aposentadoria com proventos
integrais, sob a alegação de ser portadora de doença incurável (“epilepsia”),
nos termos do artigo 186, §1o, da Lei Federal n° 8.112/90.
De início, anote-se que o artigo 40, § 1o, inciso I, da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03, estabelece que o servidor terá direito à aposentadoria “por invalidez
permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-58.2018.8.26.0053 -Voto no 28701
4
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença
grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei”.
Assim, a regra geral para o cálculo dos proventos na
hipótese de aposentadoria por invalidez é de proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, sendo exceção a este princípio quando a enfermidade
é decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, observando-se, com relação a estas últimas, que
deverão constar de lei.
No caso dos autos, o laudo pericial de fls. 191/200,
conclui que o autor possui quadro de epilepsia de “difícil controle”, de modo a
se inferir a incapacidade total para o trabalho. Ademais, não foi estabelecido
nexo causal e nem concausal da doença com acidente de trabalho e doença
ocupacional, sendo identificado que a enfermidade do servidor teve início aos
seus 11, 12 anos de idade.
Assim, cabe a análise se a moléstia que acomete o
autor se enquadra na expressão “doença grave, contagiosa ou incurável, na
forma da lei”, para ser atendido o comando constitucional excepcional que
permite a aposentadoria com integralidade dos proventos.
No Estado de São Paulo, embora não haja lei
específica estabelecendo rol de doenças graves que podem ensejar
aposentadoria por invalidez com integralidade de proventos, o próprio Estado
toma como parâmetro a Lei Federal no 8.112/1990, sendo esta lei a mais
adequada, no caso concreto, para aferir se o autor possui ou não uma doença
grave que possa ensejar sua aposentadoria com proventos integrais.
Constam da Lei Federal no 8.112/90, em seu artigo
186, §1o, as doenças que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos
integrais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-58.2018.8.26.0053 -Voto no 28701
5
“§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas
ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo,
tuberculose
ativa,
alienação
mental,
esclerose
múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao
ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e
incapacitante,
espondiloartrose
anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados do mal de
Paget
(osteíte
deformante),
Síndrome
de
Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a
lei indicar, com base na medicina especializada.”
Essas doenças são replicadas, em grande parte,
também na Lei 8.213/91 (artigos 26, II e 151) e na Portaria Interministerial
2.988/2001, as quais são parâmetros legais para concessão da aposentadoria
por invalidez no regime geral de previdência social.
Nenhum dos diplomas mencionados, contudo, inclui
expressa e especificamente a doença suportada pelo autor no rol de “doença
grave, contagiosa ou incurável”, tal como impõe a Constituição Federal, em
seu artigo 40, §1o, I.
Inclusive, note-se que existe Projeto de Lei, o
Projeto de Lei no 7.797/2010, cuja proposta é alterar o art. 151 da Lei no
8.213/1991 “para incluir o lúpus e a epilepsia entre as doenças cujos
portadores são dispensados de cumprir prazo de carência para usufruir dos
benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez”.
Desta forma, o Supremo Tribunal Federal, em sede
de repercussão geral, firmou o entendimento de que o rol de doenças que
viabilizam a concessão de aposentadoria com proventos integrais é taxativo,
de modo que não se pode conceder o benefício da integralidade sem que a
doença esteja expressamente prevista na legislação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-58.2018.8.26.0053 -Voto no 28701
6
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM
PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF.
SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O
art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos
servidores públicos abrangidos pelo regime de
previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício
será devido com proventos integrais quando a
invalidez for decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto,
ao domínio normativo ordinário a definição das
doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por
invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo
a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza
taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá
provimento.” (RE 656860, Rel. Min. Teori Zavascki,
Tribunal Pleno, j. 21/08/2014).
Esta posição também já foi adotada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, destacando-se:
“Agravo Regimental Recurso Especial Servidor do
Distrito
Federal

Policial
Civil

Escrivão

Aposentadoria por invalidez Doença incapacitante
Parágrafo 1o, I, do art. 186 da Lei no 8.112/90
Ausência de previsão legal
Proventos integrais

Impossibilidade
Rol taxativo
Recurso especial
provido.” (AgRg 605089/DF 6a Turma Ministro:
Celso Limongi j. 11.12.09 DJU 01.02.10).
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-58.2018.8.26.0053 -Voto no 28701
7
RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 186
DA
LEI
8.112/1990.
MOLÉSTIA
PROFISSIONAL
INCAPACITANTE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DESTOA
DO JULGAMENTO DEFINITIVO PROFERIDO PELA
SUPREMA CORTE NO RE 656.860/MT. O ART. 186, §
1o. ELENCA, TÃO SOMENTE, AS DOENÇAS GRAVES,
INCURÁVEIS OU CONTAGIOSAS. NÃO TRAZENDO A
RELAÇÃO DE QUALQUER DOENÇA PROFISSIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DA
UNIÃO
REJEITADOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
656.860/MT, à luz do que dispõe o art. 40, § 1o., I
da Constituição Federal, firmou entendimento de que
a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, será devida aos Servidores Públicos
quando a invalidez for decorrente de moléstia
profissional
ou
doença
grave,
contagiosa
ou
incurável, a ser prevista em lei, cujo rol tem
natureza taxativa.
2. O art. 186, § 1o. é taxativo ao elencar, tão
somente,
as
doenças
graves,
contagiosas
ou
incuráveis. Não fazendo menção a qualquer moléstia
profissional, que deverá ser aferida por meio de
perícia que comprove o nexo causal entre a lesão e a
atividade habitual do Servidor.
3. Embargos de Declaração da UNIÃO rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1195369/PR, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019)
Como a doença suportada pelo autor não está
expressamente prevista na legislação federal, não é o caso da concessão da
aposentadoria nos termos requeridos pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-58.2018.8.26.0053 -Voto no 28701
8
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a
verba honorária devida em 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade judiciária
concedida ao autor.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição dos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora